Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-51.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. VALOR PROBANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seuefeitodevolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de delitos patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.
3. Portanto, inaplicável a previsão do artigo 189, inciso IV do ECA, eis que as provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade do delito, sendo mais do que suficientes para atribuir ao apelante os fatos narrados na representação, pelo ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo consumado e uma tentativa.
4. Não há necessidade de apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. A mesma lógica se aplica ao ato infracional analisado nos presentes autos.
5. Diante da certeza da vítima, o qual informou que a arma ficou apontada em sua direção e que por isso desistiu de ir atrás dos acusados, inclusive descrevendo que se tratava de um revólver calibre 38, deve ser mantida a atribuição ao menor pelo ato infracional análogo ao crime disposto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo), nos exatos termos da sentença.
6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
7. Em razão da ineficácia das medidas até aqui adotadas anteriormente, com o fim de promover alteração no contexto infracional no qual o recorrente está inserido, a medida excepcional de internação se mostrou proporcional e razoável, tendo em vista o novo cometimento de ato infracional, de modo que a aplicação de medida mais branda traria frustração dos objetivos condizentes com a reintegração do menor ao convívio familiar e social, uma vez que traria uma falsa noção de impunidade.
8. No caso, a medida de internação mostra-se a mais adequada aos desígnios de reeducação e ressocialização preconizados na Lei n.o 8.069/90, pois concede a possibilidade ao menor em ser acompanhado e supervisionado por Equipe Técnica e Pedagógica competente, incutindo-lhe limites reais à sua ascendência infracional, além de valores éticos e morais que o habilite a reinserir-se na sociedade.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA de concessão de efeito suspensivo, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.